Tribunal: TJDFT
Processo: 0706044-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. habeas corpus. Tráfico DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MACONHA. INFERIOR A QUARENTA GRAMAS. Presunção de porte para consumo pessoal. CONDUTA DESTITUÍDA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDA EXTREMA INJUSTIFICADA. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão.
III. Razões de decidir:
3. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
4. No caso, não há indícios suficientemente robustos de autoria, uma vez que o paciente não foi encontrado na posse da substância entorpecente, tampouco em situação suspeita, mas apenas confessou a propriedade da droga apreendida com seu irmão, já condenado por crime anterior.
5. O “fumus comissi delicti” mostra-se frágil, tendo em vista que o paciente não foi encontrado na posse de qualquer entorpecente, nem em atitude suspeita, sequer estava na companhia de possíveis usuários, mas estava em sua residência, onde não foram encontradas mais drogas, dinheiro ou petrechos para o tráfico. Diante da abordagem de seu irmão (flagrado com drogas), assumiu a propriedade do entorpecente. Destarte, faz-se imperioso um aprofundamento acerca da autoria delitiva, uma vez que a confissão do indivíduo, por si só, não é suficiente para a condenação - notadamente diante de indícios de que pode tê-lo feito para beneficiar o irmão.
6. A quantidade e a qualidade da droga apreendida (cerca de 32,35 gramas de maconha), sem qualquer outro elemento sólido, além do encontro das drogas, que indique traficância, gera a presunção de porte para consumo pessoal, conforme art. 28 da Lei 11.343/2006. A Suprema Corte, no julgamento do RE 635659 (Tema n. 506 da repercussão geral), passou a considerar tal conduta como mero ilícito administrativo.
7. A prisão preventiva revela-se desproporcional e desarrazoada diante da reduzida gravidade dos fatos imputados (pequena quantidade de droga apreendida), não se extraindo das circunstâncias do caso concreto o “periculum libertatis” apto a justificar a medida extrema da segregação cautelar.
IV. Dispositivo:
8. Ordem concedida. Liminar confirmada.